Tribunal: TCU
Processo: 007.034/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 3810/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Raimunda Ferreira Cardoso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeitos os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 3810/2023-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.1.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à Sra. Maria Raimunda Ferreira Cardoso, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.1.2. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.1.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para a Sra. Maria Raimunda Ferreira Cardoso, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília.